Tribunal: TJDFT
Processo: 0709987-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.069. PEDIDO LIMINAR. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. CIRURGIA ELETIVA. A Segunda Seção do col. STJ, ao afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.069), delimitou a seguinte tese controvertida: "definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica", determinando a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Tratando-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, não deve haver o sobrestamento do feito até que findo o exame do pedido liminar. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser concedida, quando não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Não demonstrado que a realização de tratamento pleiteado em sede liminar configura situação de urgência ou emergência, o indeferimento do pedido de antecipação de tutela deve ser mantido.